Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-60.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADORA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SÚMULAS TSE Nº
20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de
vereadora, em face de sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura em razão da
ausência de comprovação de filiação partidária.

1.2. O recurso sustenta que a recorrente se filiou ao partido dentro do
prazo legal, atribuindo ao partido a falta de lançamento de seu nome nas
listas de filiação.

1.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando a insuficiência dos documentos apresentados e a
ausência de medidas para regularização da filiação no prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de juntada de documentos em sede recursal para
suprir falha na comprovação da filiação partidária.

2.2. A validade de documentos unilaterais para comprovar a filiação
Num. 43993199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280750900000042946457
Número do documento: 24091016280750900000042946457
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:41:28

partidária, à luz da Súmula TSE nº 20.

2.3. A necessidade de observância do procedimento próprio para
regularização da filiação partidária, conforme previsto na legislação e na
jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, devendo ser efetivada seis meses antes
do pleito, conforme art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

3.2. Embora a recorrente alegue desídia do partido, caberia a ela buscar
a regularização junto à Justiça Eleitoral no prazo de 10 dias, conforme
previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, o que não foi
feito.

3.3. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que documentos
unilaterais são insuficientes para comprovar a filiação partidária, conforme
a Súmula TSE nº 20.

3.4. Ainda que se admita a juntada tardia de documentos, não se
comprovou a filiação partidária da recorrente até a data-limite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura da rec

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600288-60.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600288-60.2024.6.16.0079, (DRAP nº 0600282-53.2024.6.16.0079), que indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Elina Rosa Guimarães, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Elina Rosa Guimarães, para concorrer ao cargo de
Vereador pelo(a) 35 - PMB, no Município de Ibaiti - PR, pois no caso em questão, o candidato não
atende a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELINA ROSA GUIMARAES (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993199
10/09/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.003

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600288-60.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELINA ROSA GUIMARAES
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADORA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SÚMULAS TSE Nº
20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de
vereadora, em face de sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura em razão da
ausência de comprovação de filiação partidária.

1.2. O recurso sustenta que a recorrente se filiou ao partido dentro do
prazo legal, atribuindo ao partido a falta de lançamento de seu nome nas
listas de filiação.

1.3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando a insuficiência dos documentos apresentados e a
ausência de medidas para regularização da filiação no prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de juntada de documentos em sede recursal para
suprir falha na comprovação da filiação partidária.

2.2. A validade de documentos unilaterais para comprovar a filiação
Num. 43993199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280750900000042946457
Número do documento: 24091016280750900000042946457
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:41:28

partidária, à luz da Súmula TSE nº 20.

2.3. A necessidade de observância do procedimento próprio para
regularização da filiação partidária, conforme previsto na legislação e na
jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, devendo ser efetivada seis meses antes
do pleito, conforme art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

3.2. Embora a recorrente alegue desídia do partido, caberia a ela buscar
a regularização junto à Justiça Eleitoral no prazo de 10 dias, conforme
previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, o que não foi
feito.

3.3. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que documentos
unilaterais são insuficientes para comprovar a filiação partidária, conforme
a Súmula TSE nº 20.

3.4. Ainda que se admita a juntada tardia de documentos, não se
comprovou a filiação partidária da recorrente até a data-limite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura da recorrente.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da filiação partidária
por documentos com fé pública, associada à inobservância do
procedimento próprio para sua regularização, inviabiliza o deferimento do
registro de candidatura."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, V; Lei
nº 9.504/1997, art. 9º; Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º; Resolução TSE nº
23.596/2019, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula TSE nº 20; TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 060160761, Rel. Min. Carlos Horbach, Publicado em
Sessão, 10/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43993199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280750900000042946457
Número do documento: 24091016280750900000042946457
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:41:28

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELINA ROSA GUIMARAES, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 43963283), por meio da qual
foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de vereadora do
município, pelo Partido da Mulher Brasileira, em razão da ausência de comprovação de sua
filiação partidária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) a recorrente
pretende candidatar-se ao cargo de vereadora no município de Ibaiti/PR, para tanto, filiou-se ao
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, no dia 05 de abril de 2024, dentro do prazo legal
fixado no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. b) os responsáveis pela Direção Estadual e
Federal do partido não tomaram as devidas providências de promover a checagem necessária e
conferência da presença do nome da recorrente nas listagens de filiação do PMB, o que ocorreu
por desídia do partido e falta total de preparo; c) a recorrente cumpriu todas as exigências para
que estivesse filiado a tempo de concorrer ao pleito, foi realizado o envio da ficha de filiação para
o Diretório Estadual do Partido, através do e-mail contato@pormaisbrasil35.com.br, no dia
06/04/2024 (doc. anexo); e) a Súmula TSE nº 20 admite a prova da filiação por outros meios; f) a
recorrente é integrante da Comissão Provisória Municipal do PMB, ninguém pode ser integrante
do diretório de um partido político e não estar filiado ao mesmo, conforme a legislação nacional.

Ao final, requer seja provido o presente recurso eleitoral, com vistas a reformar a
sentença do juízo a quo, deferindo o registro da candidatura da ora recorrente.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, argumentando que: a) os documentos acostados ao recurso são unilaterais, não
podendo ser admitidos, a teor da Súmula 20 do TSE, e b) ainda que tenha havido desídia
partidária no lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA, era possível à recorrente valer-
se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº 23.596/2019, com o fito
de regularizar o cadastro do vínculo partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando
que se confira validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

De início, é certo que, muito embora a candidata tenha deixado de se manifestar na
instância a quo, devem ser conhecidos os documentos que instruem o presente recurso.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de
recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
Num. 43993199 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280750900000042946457
Número do documento: 24091016280750900000042946457
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:41:28

instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado
com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste momento
processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os documentos
que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não esgotada a
instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro. Explico.

O registro de candidatura da recorrente foi indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária. Aduz a recorrente que os documentos ora apresentados
demonstram que se filiou ao partido político, e que, por desídia do partido, não constou na lista de
filiação.

Sem razão o recorrente.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, a ora recorrente não buscou previamente, por meio de procedimento
próprio, a regularização junto ao partido.

Ao presente recurso afirma que juntou e-mail, contudo, verifica-se no id 43963291
que não consta o nome da recorrente - ELINA ROSA GUIMARÃES, mas apenas de JOSÉ
MARIA DE ALMEIDA, ALAN DIEGO DE PAULA, JOÃO BATISTA DE MORAES JUNIOR,
DANIELE TOMAZ DE OLIVEIRA.

No que tange à alegação de que a recorrente compõe o diretório municipal do
partido, observa-se que seu exercício se iniciou no cargo de vogal em 01/06/2024 com término
em 31/12/2024 (Id. 43963294).

Sucede que os documentos apresentados pela recorrente não possuem a aptidão
mínima para comprovar suas alegações. Ainda que, em tese, fosse possível considerá-los, os
documentos produzidos unilateralmente carecem de força probante suficiente para atestar a
filiação partidária.

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
Num. 43993199 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280750900000042946457
Número do documento: 24091016280750900000042946457
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:41:28

documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública.

Como se percebe, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à
inadequação de provas unilaterais para a comprovação de filiação partidária.

Não se olvida que existe a possibilidade se admitir a filiação quando ocorre o
reconhecimento da filiação pela agremiação, nos termos o que dispõe o § 4º da Resolução TSE
nº 23.596/2019, que ora se transcreve:

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

Ocorre que, mesmo após a inclusão deste § 4º, tem-se entendido que o
procedimento do requerimento do registro de candidatura não é a via adequada para que o filiado
comprove a desídia do partido.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022,
quando já vigente o mencionado § 4º:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Num. 43993199 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280750900000042946457
Número do documento: 24091016280750900000042946457
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:41:28

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido da Mulher Brasileira até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997 é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de ELINA ROSA GUIMARÃES,
para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido da Mulher Brasileira de Ibaiti/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600288-
60.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELINA ROSA GUIMARAES - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO
MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993199 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016280750900000042946457
Número do documento: 24091016280750900000042946457
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:41:28